Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016570-03.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REU), Câmara Municipal de General Carneiro (REU), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REU), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LICITAÇOES – LEI FEDERAL N. 8.666/1993 – ARTS. 23 E 120 – DEFINIÇÃO DE VALORES – NORMA DE CARATER GERAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – LEI MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DESTES VALORES – FIXAÇÃO DO IGP-M – ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 193, DA CONSTITUIÇAO ESTADUAL – VIOLAÇAO DOS ARTS. 22, INC. XXVII E 30, INC. I E II, AMBOS DA

CONSTITUIÇAO FEDERAL – MATÉRIA FEDERAL – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

“1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem, respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral.

2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada LEI MUNICIPAL que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo PREFEITO MUNICIPAL, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99).”
(TJMT, ADIN n. 460/2016, Tribunal Pleno, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.01.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido liminar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

visando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 756/2015, 844/2017 e 886/2017, que dispõem sobre a atualização monetária dos procedimentos licitatórios realizados no município de General Carneiro/MT, os quais serão automaticamente atualizados pelo IGP-M e dá outras providencias.

O requerente aduz, em suma, que as normas legais questionadas
permitem a correção monetária pelo IGP-M, de forma automática, dos valores das modalidades licitatórias, razão pela qual não só suplementou a normatização federal descrita na Lei n. 8.666/93, mas também legislou sobre norma geral de licitações, em clara afronta ao art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal, bem como ao preceito do art. 193, da Constituição Estadual.

O Prefeito do Município de General Carneiro, apesar de devidamente intimado, não apresentou qualquer manifestação (id.

31264991).

A Câmara Municipal de General Carneiro, apresentou manifestação reconhecendo a inconstitucionalidade das normas legais atacadas (id. 29950984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 34248488), opinou pela procedência da ação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade

em face da Lei Municipal n. 756/2015, de 10 de fevereiro de 2015, que dispõem sobre
a atualização monetária e fixa os valores constantes no artigo 23 da Lei n. 8.666/93, com base no indexador IGP-M, os quais passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados no Município de General Carneiro/MT
, bem como das Leis Municipais n. 844/2017, de 17 de janeiro de 2017 e n. 886/2017, de 15 de agosto de 2017, ambas subsidiárias a legislação de 2015 do referido município, também dispondo
sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias, de forma suplementar a Lei Federal n. 8.666/1993
, revelando, assim, a normatização sobre regras gerais de licitação.

Asseverou que as leis impugnadas
permitem a correção monetária pelo IGP-M, de forma automática, dos valores das modalidades licitatórias, razão pela qual não só suplementou a normatização federal descrita na Lei n. 8.666/93, mas também legislou sobre norma geral de licitações, em clara afronta ao art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal, bem como ao preceito do art.
193, da Constituição Estadual
.

Segue sustentando, que as normas objurgadas também violam o quanto disposto no art. 30, inc. I e II, da Carta Magna, que consiste em norma de repetição obrigatória e, assim sendo, podem ser objeto de controle concentrado pelo Tribunal de Justiça local, autorizando a propositura de recurso extraordinário em face das decisões proferidas nessas ações estaduais.

Por fim, requer a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 756/2015, 844/2017 e 886/2017, todas do Município de General Carneiro.

Pois bem. A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
da Carta Magna,
verbis:

"Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão".

Da leitura do aludido dispositivo constitucional não resta dúvida que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e atos normativos estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida em juízo pelo requerente busca o cotejo da Lei Municipal n. 756/2015, de 10 de fevereiro de 2015, que dispõem sobre a atualização monetária e fixa os valores constantes no artigo 23 da Lei n. 8.666/93, com base no indexador IGP-M, bem como das Leis Municipais n. 844/2017, de 17 de janeiro de 2017 e n. 886/2017, de 15 de agosto de 2017, ambas subsidiárias a legislação de 2015, todas do Município de General Carneiro/MT, por ofensa aos
artigos 22, inc. XXVII e 30, inc. I e II, ambos da Constituição Federal, além do artigo 193, da Constituição Estadual
.

Dessa forma, as referidas normas legais regulamentam a atualização monetária e fixam os valores constantes no artigo 23 da Lei n. 8.666/93, com base no indexador IGP-M, os quais passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados no Município de General Carneiro/MT (art. 3
o
, da Lei n. 756/2015 – id. 21864455, art. 1o, da Lei n. 844/2017 – id. 21864456 e art. 1o, da Lei n. 886/2017 – id. 21864458).

À vista disso, após detida análise das normas legais impugnadas, verifico, sem sombra de dúvidas, que realmente há afronta direta a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, restando evidente a inconstitucionalidade na hipótese dos autos. Explico.

Ora, a questão em voga está pacificada no âmbito desse Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de diversas ações sobre o mesmo tema, relativo à propalada violação aos limites legislativos municipais, previstos no art. 193, da Constituição Estadual, visando a indexação dos valores previstos no art. 23, da Lei n. 8.666/93 por meio de Lei Municipal.

Assim, sem maior delonga, destaco que as diversas demandas foram reunidas em uma única ação direta de inconstitucionalidade, que recebeu o protocolo n. 460/2016 – Campo Verde, tais como a Adin n. 13.306/2016 – Água Boa, Adin n. 44.458/2016 – São Félix do Araguaia, Adin n. 49.325/2016 – Comodoro, Adin n. 52.188/2016 – Campo Novo do Parecis, Adin n. 52.190/2016 – Lucas do Rio Verde, Adin n. 61.768/2016 – Santa Rita do Trivelato, Adin n. 115.174/2016 – Indiavaí, Adin n. 132.840/2016 – Castanheira, Adin n. 132.841/2016 – Pontes e Lacerda, Adin n. 133.383/2016 – Peixoto de Azevedo, Adin n. 133.384/2016 – Juara, Adin n. 133.385/2016 – Várzea Grande e Adin n. 150.173/2016 – Diamantino, sendo todas julgadas procedentes, sem exceção, declarando a inconstitucionalidade das normas legais objurgadas, restando assim ementado,
verbis
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇOES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARATER GERAL - COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇAO ESTADUAL - VIOLAÇAO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIIÇAO FEDERAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem, respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral.

2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada LEI MUNICIPAL que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo PREFEITO MUNICIPAL, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99)
.”
(ADIN n. 460/2016, Tribunal Pleno, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.01.2019 – negritei)

Destarte, apenas para deixar claro, não é demais ressaltar que acompanhei na íntegra o voto do d. Relator, no sentido de que
“se a Constituição Federal não permitiu, por força de sua competência privativa para definir a questão, que Estados e Municípios venham a alterar as normas gerais, fazendo verdadeira intervenção cirúrgica e criando novos valores, desfigurando totalmente a Lei Federal que rege a questão, como é o caso em comento, não há dúvidas em relação a inconstitucionalidades palmares de tais leis municipais, não se tratando, no caso, de adequação à cada região, com inegável violação do artigo 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso que, neste aspecto, apenas ratificou o artigo 30, inciso II da Constituição Federal [...]”
(op. Cit.)

Ademais, é imperioso dizer que a própria requerida, Câmara Municipal de General Carneiro, apresentou manifestação reconhecendo a inconstitucionalidade das normas legais atacadas (id. 29950984), fundamentando tal entendimento na jurisprudência desse Tribunal, que pacificou a questão, repiso, destacada nesse voto.

Portanto, ao dispor sobre a atualização monetária dos procedimentos licitatórios realizados no município de General Carneiro/MT, os quais serão automaticamente atualizados pelo IGP-M, as leis impugnadas se mostram eivadas de inconstitucionalidade por afrontar diretamente os
artigos 22, inc. XXVII e 30, inc. I e II, ambos da Constituição Federal, além do artigo 193, da Constituição Estadual
.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente a ação
para declarar inconstitucional a Lei Municipal n. 756/2015, de 10 de fevereiro de 2015, bem como das Leis Municipais n. 844/2017, de 17 de janeiro de 2017 e n. 886/2017, de 15 de agosto de 2017, todas do Município de General Carneiro/MT, com efeito
ex tunc
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020